Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar alegada omissão e contradição no acórdão embargado, que reconheceu a exigibilidade da execução provisória sem suspensão e o indeferimento do efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 525, § 6o, do CPC. Questiona-se também a necessidade de produção de prova pericial para apuração do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de sobrestamento da execução provisória em razão do Tema 1.255 do STF; (ii) analisar a necessidade de produção de prova pericial para definição do valor de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF, pois o acórdão embargado considerou inexistente determinação judicial para o sobrestamento. Ademais, a decisão do STJ para retorno dos autos ao Tribunal local limita-se à questão dos honorários de sucumbência, não afetando o mérito da execução.
4. Quanto à necessidade de produção de prova pericial, verifica-se que a matéria não altera o julgamento, pois a base de cálculo e os valores foram aceitos pela embargante sem impugnação anterior. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Tese de julgamento: “A ausência de requisitos cumulativos para suspensão de execução nos termos do art. 525, § 6o, do CPC inviabiliza o efeito suspensivo da impugnação; o indeferimento de prova pericial, quando desnecessária, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 525, § 6o; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016.